Tribunal: TJES
Processo: 5010706-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010706-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: OLINDA BERGER MIERTSCHINK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS ESCLARECIMENTOS DO PERITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que homologou o laudo pericial e determinou o pagamento do débito apurado. O Agravante sustenta que o laudo conteria erros materiais, notadamente quanto à inclusão de juros remuneratórios e expurgos inflacionários não previstos no título executivo judicial, configurando excesso de execução e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de manifestação do executado quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito judicial implica a preclusão de seu direito de impugnar o laudo homologado;
(ii) estabelecer se a alegação de erro de cálculo autoriza a rediscussão dos critérios de liquidação após a homologação do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial decorre da inércia do executado, que, embora regularmente intimado para se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, deixou transcorrer o prazo sem impugnação, permitindo a estabilização do conteúdo técnico da prova.

A preclusão temporal impede a parte de praticar ato processual não realizado no momento oportuno, conforme dispõe o art. 507 do CPC.

A faculdade prevista no art. 494, I, do CPC — de correção de erro material a qualquer tempo — limita-se a inexatidões aritméticas, não abrangendo rediscussões sobre critérios jurídicos e econômicos de cálculo, como juros e índices de correção.

As alegações de inclusão indevida de juros remuneratórios e expurgos inflacionários não configuram erro material, mas controvérsia quanto à extensão do título executivo, que deveria ter sido arguida no momento processual adequado.

O comportamento do Agravante, ao silenciar-se na fase de manifestação sobre os esclarecimentos periciais e somente se insurgir após a homologação, viola o princípio da boa-fé processual e do venire contra factum proprium, não podendo o recurso servir como via de rediscussão do que restou precluso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte intimada para se pronunciar sobre os esclarecimentos do perito judicial implica a preclusão de seu direito de impugnar o laudo pericial posteriormente homologado.

A prerrogativa de correção de erro material prevista no art. 494, I, do CPC não autoriza a rediscussão de critérios jurídicos ou econômicos de liquidação, que devem ser impugnados tempestivamente.

A conduta processual omissiva da parte, seguida de impugnação tardia, afronta o princípio da boa-fé e enseja a estabilização da decisão homologatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0024.06.084821-5/011, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 22.04.2024, pub. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010706-84.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
OLINDA BERGER MIERTSCHINK

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença requerido pela Agravada, homologou o laudo pericial e determinou o pagamento do débito apurado.

O Banco/Agravante alega, em síntese, que o laudo homologado conteria equívocos materiais, notadamente quanto à inclusão de juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores não autorizados pela sentença coletiva exequenda, o que configuraria excesso de execução e violação à coisa julgada. Sustenta, ademais, que tais vícios ensejam enriquecimento ilícito da parte exequente.

De início, cumpre ressaltar que a homologação dos cálculos periciais pelo juízo de origem decorreu da inércia da própria instituição financeira agravante, que, devidamente intimada para se manifestar sobre os esclarecimentos técnicos prestados pelo perito judicial, quedou-se silente, permitindo, com isso, a estabilização do conteúdo técnico da prova pericial no processo.

Com efeito, a r. decisão agravada expressamente consignou que:

Ante a ausência de oposição da parte executada acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito contador no ID 47507729, HOMOLOGO o montante apresentado no ID 35069974, por entender que respeita o provimento judicial que fundamenta a presente fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada é clara ao assentar que a homologação do montante apurado pelo Perito decorreu da "
ausência de oposição da parte executada acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito contador no ID 47507729
".

De fato, conforme se extrai do despacho anteriormente prolatado, o douto Juízo, após a juntada de uma impugnação inicial do Banco/Agravante, determinou a intimação do perito para prestar esclarecimentos e, em seguida, ordenou a intimação das partes para que se manifestassem sobre tais esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, "
sob pena de preclusão
".

Não obstante a advertência expressa, o Banco/Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe fora concedido para se insurgir contra os esclarecimentos do perito, vindo a se manifestar somente agora, em sede de Agravo de Instrumento, após a prolação da decisão homologatória que se fundamentou, precisamente, em sua inércia.

À evidência, a conduta do Agravante atrai a incidência do instituto da preclusão temporal, que consiste na perda do direito de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no momento oportuno.

Conforme dispõe o art. 507 do CPC, "
é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
".

A parte que, embora intimada para se manifestar sobre prova técnica, não o faz no momento oportuno, sujeita-se aos efeitos da preclusão, não sendo possível, salvo em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas, rediscutir o conteúdo técnico homologado após o trânsito da fase probatória respectiva.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO
. A inércia da parte requerente, quando devidamente intimada para manifestar-se sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, acarreta a preclusão de seu direito de impugnar o laudo pericial homologado. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.084821-5/011, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/04/2024, publicação da súmula em 25/04/2024)

A alegação de que o erro de cálculo não preclui, embora encontre amparo no artigo 494, I, do CPC e em abalizada doutrina, deve ser interpretada com temperamento.

A prerrogativa de correção a qualquer tempo refere-se a meras inexatidões materiais ou erros aritméticos e não à rediscussão dos critérios jurídicos e econômicos que nortearam a elaboração do cálculo, como a incidência de determinados juros ou índices de correção, cuja impugnação deve ocorrer na primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos autos, sob pena de aceitação tácita.

No caso em apreço, as questões relativas à inclusão de juros remuneratórios e expurgos subsequentes não configuram mero erro aritmético, mas sim controvérsia sobre o alcance do título executivo e os critérios de liquidação, matéria que deveria ter sido exaustivamente debatida perante o juízo
a quo
quando instado a fazê-lo.

Ao se omitir, o Agravante permitiu que a questão se estabilizasse, dando azo à prolação da decisão homologatória, não se afigurando lícito, agora, pretender reabrir a discussão por via recursal, em comportamento que tangencia o contraditório (
venire contra factum proprium
).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.